Tribunal: TJPA
Processo: 0102310-17.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0102310-17.2015.8.14.0124

APELANTE: PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA

APELADO: MARCO ANTONIO FONSECA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0102310-17.2015.8.14.0124.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA.

EMBARGANTE(S): PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): FÉLIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA (OAB/PA 8.201-A).

JULIANA DE ANDRADE LIMA CAVALCANTE (OAB/PA 13.894-B).

EMBARGADO(A)(S): MARCO ANTÔNIO FONSECA SOARES.

ADVOGADO(A)(S): LUÍS GUSTAVO TROVO GARCIA (OAB/PA N. 9.505).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade na representação processual da pessoa jurídica autora.

2. Questões discutidas: A questão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a possibilidade de representação da pessoa jurídica pelos sócios e herdeiros que alegadamente também são titulares do direito possessório.

3. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da irregularidade na representação processual, destacando que: a) nos termos do art. 75, VIII, do CPC, a pessoa jurídica será representada por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa indicação, por seus diretores; b) a procuração foi subscrita por sócio que não detinha poderes de gestão conforme contrato social; c) oportunizado prazo para regularização, a parte não apresentou os atos constitutivos comprobatórios dos poderes de representação;

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a regularidade da representação processual de pessoa jurídica, sendo irrelevante a alegação de que sócios e herdeiros possuem direitos sobre o patrimônio social quando não comprovada a legitimidade de representação nos termos legais".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 75, VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -
N.º 0102310-17.2015.8.14.0124.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA.

EMBARGANTE(S):
PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
FÉLIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA (OAB/PA 8.201-A).

JULIANA DE ANDRADE LIMA CAVALCANTE (OAB/PA 13.894-B).

EMBARGADO(A)(S):
MARCO ANTÔNIO FONSECA SOARES.

ADVOGADO(A)(S):
LUÍS GUSTAVO TROVO GARCIA (OAB/PA N. 9.505).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E AGROPECÁRIA LTDA
, em face do acórdão de Id. 25790409, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que
conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, para manter integralmente a decisão monocrática deste relator, que resultou no desprovimento do recurso de apelação e confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito
.

Nos embargos de declaração alega-se, em suma, omissão do acórdão embargado, que não teria analisado a possibilidade de representação da pessoa jurídica pelos sócios e herdeiros que também são titulares do direito possessório da área objeto da demanda.

Afirma-se que a baixa do CNPJ da agravante e o registro inativo na JUCEPA não afastam o direito dos sócios e herdeiros de deduzirem seus interesses em juízo, não podendo a pessoa jurídica ser considerada extinta. Aduz-se que os atos constitutivos permanecem válidos e arquivados na JUCEPA, bem como que o Sr. Dilson Alencar Marinho é sócio-quotista da sociedade. Sustenta-se que a extinção da pessoa jurídica somente ocorre quando totalmente liquidada.

A embargada apresentou contraminuta (Id. 26668830) pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade na representação processual da pessoa jurídica autora.

2.

Questões discutidas:
A questão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a possibilidade de representação da pessoa jurídica pelos sócios e herdeiros que alegadamente também são titulares do direito possessório.

3.

Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da irregularidade na representação processual, destacando que: a) nos termos do art. 75, VIII, do CPC, a pessoa jurídica será representada por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa indicação, por seus diretores; b) a procuração foi subscrita por sócio que não detinha poderes de gestão conforme contrato social; c) oportunizado prazo para regularização, a parte não apresentou os atos constitutivos comprobatórios dos poderes de representação;

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a regularidade da representação processual de pessoa jurídica, sendo irrelevante a alegação de que sócios e herdeiros possuem direitos sobre o patrimônio social quando não comprovada a legitimidade de representação nos termos legais".

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 75, VIII.

Os aclaratórios não devem ser acolhidos.

Conforme relatado, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão quanto à possibilidade de representação da pessoa jurídica pelos sócios e herdeiros, que também seriam titulares do direito possessório da área objeto da demanda.

Ocorre, porém, que o acórdão embargado elucidou de forma expressa todos os fundamentos para refutar as questões ora apresentadas nestes embargos de declaração. Com efeito, verifica-se, do voto condutor do acórdão, perfeitamente explicitados os fundamentos que reconheceram a irregularidade da representação processual e a legitimidade da extinção do processo sem resolução do mérito.

Na própria ementa do acórdão embargado (Id. 25790409) destacou-se tal conclusão, conforme se constata:

" 3
. Razões de decidir:
a) Nos termos do art. 75, VIII, do CPC, a pessoa jurídica será representada por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa indicação, por seus diretores; b) A procuração outorgada aos advogados foi subscrita por sócio que não detinha poderes de gestão conforme contrato social; c) Oportunizado prazo para regularização da representação processual, a parte autora não apresentou os atos constitutivos comprobatórios dos poderes de representação do subscritor da procuração; d) Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da jurisprudência do STJ.”

Depreende-se que a decisão colegiada efetivamente tratou da questão central dos presentes embargos de declaração, qual seja, a irregularidade na representação processual da pessoa jurídica e a impossibilidade de representação desta. O acórdão foi claro ao assinalar que a procuração foi subscrita por pessoa que não detinha poderes de gestão conforme o contrato social e que, mesmo oportunizado prazo para correção do vício, a parte não se desincumbiu de apresentar os atos constitutivos que comprovassem a legitimidade da representação.

Ressaltou-se, ademais, que mesmo concedida oportunidade para sanar o vício de representação, a parte não se desincumbiu de comprovar a regularidade da representação processual.

A questão relativa aos alegados direitos dos sócios e herdeiros sobre o patrimônio da pessoa jurídica não altera o fato fundamental de que a representação processual deve observar as regras legais específicas. Conforme estabelece o art. 75, VIII, do CPC, a pessoa jurídica será representada por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa indicação, por seus diretores. Não cabe confundir a titularidade de quotas sociais ou direitos hereditários com a capacidade de representação processual da pessoa jurídica.

Ademais, ainda que se cogite da existência de direitos dos sócios sobre o patrimônio social, tal circunstância não sanaria o vício de representação processual da pessoa jurídica, que é ente dotado de personalidade própria e distinta de seus sócios. A eventual liquidação da sociedade ou distribuição do patrimônio aos sócios são questões que demandam procedimentos específicos, não sendo possível presumir automaticamente a legitimidade de representação.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025